Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência;

2. No caso dos autos, a atual situação econômica da Agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos em sede de contrarrazões, evidencia que esta ostenta, no momento, condições compatíveis à possibilidade de arcar com as despesas do processo sem desfalcar a sua própria subsistência e a de sua família, uma vez que figura a condição de “Sócio” da agravante, de empresa em situação ativa no ramo da odontologia.

3. Ademais, oportunizada à recorrente a possibilidade de manifestar-se sobre os documentos e alegações constantes em sede de contrarrazões, quedou-se inerte.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.